Tribunal: TJES
Processo: 0016679-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016679-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO ROBERTO PASTORE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta contra Mário Roberto Pastore, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O embargante alega contradição quanto à extensão da prescrição, sustentando que o acórdão agravou sua situação ao abranger a cobrança extrajudicial, enquanto a sentença de 1º grau teria limitado seus efeitos à via judicial. Argumenta, ainda, omissão quanto à distinção entre consolidação da propriedade fiduciária e cobrança judicial, erro material na aplicação da prescrição a direito real de garantia e requer prequestionamento de dispositivos legais supostamente não enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao estender os efeitos da prescrição à cobrança extrajudicial; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro material na análise da natureza jurídica do procedimento e na aplicação da prescrição; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento nos embargos declaratórios na ausência de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois analisou a prescrição da pretensão autoral à luz da jurisprudência do STJ, que entende ser inviável a cobrança extrajudicial após o reconhecimento da prescrição, afastando corretamente o argumento do apelante.

A divergência entre a fundamentação da sentença e do acórdão não configura reformatio in pejus, pois o tribunal, ao julgar a apelação, atua nos limites do efeito devolutivo, podendo adotar fundamentos distintos, respeitado o contraditório e a motivação.

Inexiste omissão quanto à distinção entre consolidação da propriedade fiduciária e cobrança judicial, sendo certo que o acórdão enfrentou de forma expressa o direito material envolvido e concluiu pela incidência da prescrição com base no entendimento consolidado da Corte Superior.

Também não se verifica erro material, pois a extensão da prescrição ao direito material decorreu de interpretação jurídica respaldada em precedente do STJ.

Os embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento não são admitidos na ausência de vícios no julgado, conforme o art. 1.025 do CPC.

Todos os pontos relevantes foram enfrentados pelo acórdão recorrido, ainda que de forma implícita, afastando a necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição pode abranger tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida garantida por alienação fiduciária, conforme orientação do STJ.

A divergência entre a fundamentação da sentença e do acórdão não configura reformatio in pejus quando observados os limites do efeito devolutivo da apelação.

O julgador pode adotar fundamentos diversos dos invocados pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Inexistentes vícios no acórdão, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016679-09.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADO:
MARIO ROBERTO PASTORE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra o v. acórdão do id. 12045185, que conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos autos da Apelação Cível por ele interposta em desfavor de
MARIO ROBERTO PASTORE
.

Em suas razões recursais (id. 12408800), alega o embargante, basicamente, a existência do vício de contradição, pois consta na fundamentação que a prescrição alcança tanto a cobrança judicial quanto extrajudicial da dívida, enquanto a sentença de 1º grau reconheceu a prejudicial de mérito apenas quanto à via judicial.

Defende que o acórdão violou o princípio “reformatio in pejus”, ao agravar a situação do apelante, sem que houvesse recurso da parte contrária.

Aponta que há omissão ao não se considerar que o procedimento em questão se trata de consolidação da propriedade fiduciária prevista na Lei nº 9.514/97, e não mera cobrança judicial da dívida.

Salienta que a decisão incorre em erro material, pois estendeu os efeitos da prescrição para o direito material, contrariando o entendimento de que a alienação fiduciária não está sujeita às regras gerais da prescrição por se tratar de direito real de garantia.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito de determinados dispositivos legais.

Contrarrazões no id. 12808823, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo, de plano, que não há quaisquer vícios no acórdão embargado.

Quanto à alegada contradição, diferentemente do narrado, o acórdão embargado apenas afastou o argumento aventado pelo próprio embargante, ora apelante, enfrentou a prescrição da pretensão autoral e realizou uma análise pormenorizada do direito material em questão, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem se posicionando reiteradamente no sentido de que o reconhecimento da prejudicial de mérito em questão afasta a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito.

Transcrevo trecho do voto condutor que esclarece bem esse ponto:

[...] Somado a isso, a alegação de que a prescrição impediria apenas a cobrança judicial do débito, também não merece prosperar.

Segundo disciplina o art. 189, do Código Civil a prescrição alcança a pretensão, entendida como o poder de exigir judicial ou extrajudicialmente um comportamento da outra parte. Por isso, o princípio da indiferença das vias, amplamente reconhecido pela jurisprudência, assegura que o exercício da pretensão pode ocorrer tanto por meio judicial quanto por vias extrajudiciais.

Assim, ao paralisar a pretensão por força da prescrição, a cobrança do débito fica inviabilizada em qualquer âmbito, sob pena de esvaziamento da eficácia do instituto prescritivo e violação do princípio da segurança jurídica, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) [...]

Assim, por força do princípio da hierarquia entre as instâncias, imperioso aplicar o entendimento da Corte Superior, destacando-se, ainda, que a diferença na fundamentação do acórdão em relação ao comando sentencial está no poder discricionário do julgador, que pode examinar as questões no âmbito da profundidade do efeito devolutivo do recurso da apelação.

Nesse sentido, “[...] os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius). [...]” (REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Ante esse raciocínio e observando que houve o devido enfrentamento de todas as matérias, conforme o princípio da congruência, inexiste “reformatio in pejus”, omissão tampouco erro material no acórdão que manteve i entendimento de primeira instância.

Forçoso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Em relação ao prequestionamento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)